Tribunal: STF
Processo: HC 121102
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA LEI 8.072/90. FALTA GRAVE, REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E DECRETAÇÃO DE EXPULSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    1. A superveniência da regressão do regime prisional, decorrente do cometimento de falta grave, e o posterior decreto de expulsão alteram o quadro fático apresentado na inicial do presente habeas corpus, ficando prejudicada a ação em razão da perda superveniente de objeto. 



    2. Habeas corpus prejudicado.